Tribunal: TJDFT
Processo: 0752186-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0752186-84.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES PACIENTE: PAULA NATHILLA DA SILVA PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MIKAELSON CARVALHO GONCALVES, em favor de PAULA NATHILLA DA SILVA PINHEIRO, condenada por sentença transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto. Com o presente habeas corpus, o impetrante objetiva a concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente, entre a propositura da ação penal e o acórdão condenatório, ficou grávida e deu à luz a uma menina no dia 3/10/2023, encontrando-se o bebê, de dois meses de idade, no cárcere juntamente com a mãe. Sustenta que a manutenção da prisão da apenada junto com sua filha menor incapaz fere todos os tratados internacionais voltados aos direitos e garantias individuais da pessoa humana, e nesse contexto, o direitos da menor incapaz. Salienta que o presídio é local insalubre para a criança e inadequada para uma mãe lactante. Cita o HC 142641 coletivo, “onde se determinou, em favor das mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar”. É o breve relatório. Decido. A paciente foi condenada por sentença transitada em julgado, na Ação Penal n. 0006600-38.2018.8.07.0001, pela prática do crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto. Logo, não há óbice ao início da execução da pena e ao recolhimento da condenada ao cárcere. Em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, em consulta à Execução Penal n. 04108503120238070015, via SEEU, verifica-se que, em 27/11/2023, a defesa da paciente apresentou petição pleiteando a referida benesse ao juízo da execução (mov. 24.1). Em 04/12/2023, foi juntado relatório de avaliação psicossocial a fim de subsidiar a decisão acerca do pedido de prisão domiciliar (mov. 29.1). Em 04/12/2023, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 dias. Como se vê, a MM. Juíza da VEP ainda não se manifestou acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária, de modo que qualquer deliberação por este Tribunal quanto à situação prisional da paciente configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Em que pese o Habeas Corpus ser medida cabível sempre que o paciente se encontrar ilegalmente privado de sua liberdade, não pode ser utilizado com supressão de instância, como se pretende no caso ora examinado. No caso, inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 7 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador